Tribunal: STF
Processo: RE 1523768
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALCANCE DO DISPOSITIVO. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Trata-se de agravo regimental recebido como embargos de declaração, opostos contra decisão pela qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora embargada, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. ENUNCIADOS Nº 269 E Nº 271 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. TEMAS Nº 831 E Nº 1.262 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 122, p. 1).



    2. Em seu recurso, a embargante sustenta que a "pretensão recursal da ora agravada está restrita ao direito à restituição do indébito tributário apurado no quinquênio prescricional anterior à impetração do writ de origem".



    2.1. Alega que "a própria UNIÃO reconhece o direito da ora AGRAVANTE à compensação do 'indébito tributário das parcelas anteriores à impetração', 'a ser implementada administrativamente'".



    2.2. Argumenta que a embargada não pleiteou, em seu recurso extraordinário, a limitação de seu direito à compensação nem sequer houve prequestionamento sobre o ponto.



    2.3. Requer "seja esclarecido que a limitação da 'percepção de valores retroativos anteriores à impetração por meio deste mandado de segurança' está restrita ao direito à restituição do indébito" (e-doc. 124).



    3. A embargada apresentou contrarrazões nas quais argumenta parecer "excessivo o temor da impetrante". Discorre sobre a jurisprudência consolidada e afirma ter sido ela aplicada ao caso. Afirma que, "no entanto, nada impede que se esclareça que a referida decisão, apenas obsta a restituição de valores, referentes a indébitos anteriores à impetração, pela via administrativa ou por precatório, sendo, no entanto, perfeitamente viável que se promova a compensação do tributo recolhido a maior nos últimos 5 (cinco) anos, nos termos de decisão transitada em julgado" (e-doc. 128).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Com base na fungibilidade recursal, recebo o presente agravo como embargos de declaração, uma vez que a pretensão da parte não é de reforma da decisão recorrida, mas de esclarecimento de ponto desta que entende obscuro, apto a gerar indevida interpretação. 



    5. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão em que apreciado o recurso extraordinário:



    “(...) 5. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança, deixando clara a obrigatoriedade de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública seja realizado por meio do regime de precatórios. Nesse sentido:



    (...)



    6. Tal entendimento em nada altera a impossibilidade de utilização do mandado de segurança para a restituição de indébito anterior à propositura do mandamus, preceituada nos enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante do fato de o writ não servir como ação de cobrança. Nesse sentido:



    (...)



    7. Assim, a Corte de origem divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que os valores passíveis de restituição por meio do mandado de segurança não incluem aqueles anteriores à impetração e de que é necessário o uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública.



    8. Ante o exposto e apreciado, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, reformando, em parte, o acórdão recorrido, para afastar a possibilidade de percepção de valores retroativos anteriores à impetração por meio deste mandado de segurança e determinando que a restituição indébito tributário observe o regime constitucional dos precatórios. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.” (e-doc. 122).



    6. Conforme exposto na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado pelo descabimento de percepção de valores retroativos por meio de mandado de segurança. Quanto aos valores posteriores à data da impetração, sua restituição deve observar o regime constitucional dos precatórios.



    7. A embargante solicita esclarecimentos sobre o alcance do dispositivo, sustentando não ter sido objeto do recurso extraordinário seu direito à compensação.



    8. Da leitura dos autos, extrai-se que houve declaração do direito da ora embargante à compensação dos valores discutidos nos autos (e-doc. 26, p. 4). Em grau recursal, a sentença foi reformada apenas em ponto diverso, permanecendo incólume tal declaração (e-doc. 69). 



    9. Em seu recurso extraordinário, a União não atacou o reconhecimento ao direito de compensação. O que a ora embargada sustentou foi que, "diante da opção do contribuinte pela propositura do mandado de segurança, não há espaço para a via da restituição do hipotético indébito tributário das parcelas anteriores à impetração, mas apenas da apresentação de compensação, a ser implementada administrativamente, mediante habilitação, após o trânsito em julgado, obedecendo-se o disposto na legislação em vigor" (e-doc. 95, p. 10).



    10. Nota-se, portanto, que a discussão acerca do reconhecimento do direito da impetrante à compensação não foi trazida a este Supremo Tribunal Federal. 



    11. Ademais, não seria cabível discutir, em sede de recurso extraordinário, acerca da possibilidade de compensação e das normas infraconstitucionais relacionadas ao tema, em razão do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, uma vez que eventual ofensa ao texto constitucional acerca de tais questões seria meramente reflexa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COMPENSAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.186.186-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/04/2019; ARE 1.261.639-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 06/07/2020; ARE 1.114.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/10/2019. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.180.330-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.”



    (ARE nº 1.21.1248-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    12. Válido ressaltar que a Segunda Turma desta Corte já decidiu que o reconhecimento do direito à compensação é questão distinta daquela tratada no Tema RG nº 1.262, que serviu de fundamento para a decisão objeto destes aclaratórios. Confira-se:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.”



    (ARE nº 1.481.993-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 19/09/2024).



    13. Assim, visando sanar dúvidas sobre o alcance do dispositivo, entendo válido esclarecer que não houve reforma do julgado da Corte de origem em relação à declaração do direito da embargante à compensação dos valores discutidos nos autos, compensação esta a ser realizada administrativamente, como reconhece a própria embargada.



    14. Ante o exposto, recebo o presente recurso como embargos de declaração e os acolho para esclarecer a obscuridade apontada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator